Tribunal: STF
Processo: RE 598620
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   1. SALÁRIO-EDUCAÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE. 2. INCIDÊNCIA DA TAXA 
   SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA: ALEGAÇÃO DE 
   AFRONTA AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
   DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.